Tribunal: TJSP
Processo: 1003973-49.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL – DANOS MATERIAIS – Incontroversa a celebração de contrato de administração de imóvel locado (de propriedade do Autor) – Requerida declarou na vistoria final que entregue o imóvel em condições idênticas às da vistoria inicial – Autor demonstrou a necessidade de reparos na piscina ao término da locação – Demonstrada a conduta desidiosa da

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL – DANOS MATERIAIS – Incontroversa a celebração de contrato de administração de imóvel locado (de propriedade do Autor) – Requerida declarou na vistoria final que entregue o imóvel em condições idênticas às da vistoria inicial – Autor demonstrou a necessidade de reparos na piscina ao término da locação – Demonstrada a conduta desidiosa da Requerida quando da prestação dos serviços de administração do imóvel – Descabida a condenação ao pagamento do valor relativo à substituição do vinil da piscina (que apresentava sinais de uso quando do início da locação) – Razoável a condenação ao pagamento da quantia correspondente a 25% do valor pleiteado para os reparos da piscina (que corresponde ao valor de R$ 2.000,00) – Termo de vistoria inicial não menciona a condição do jardim – Incabível a comparação das condições do jardim ao início e ao término da locação – Descabida a condenação ao pagamento de um mês de aluguel em razão da suposta demora entre a desocupação do imóvel e a comunicação do Autor – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.000,00 – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO